Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO CITRA PETITA. SUPERVENIÊNCIA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO. NÃO APRECIADO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante nos autos de origem aponta o julgamento do REsp no 1955254 - DF (2021/0252317-7), que assentou a impossibilidade de reserva dos honorários contratuais pugnados pelos exequentes, ora agravados, e reconheceu a necessidade de ajuizamento de ação autônoma.
2. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria.
4. Preliminar de decisão citra petita suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.